Tribunal: TJBA
Processo: 0000451-94.2014.8.05.0171
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000451-94.2014.8.05.0171

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCUGE

Advogado(s)
:

APELADO: ADENILTON ALVES OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
ROGERIO ALMEIDA GUEDES DE OLIVEIRA, PAULO RENE COSTA OLIVEIRA

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGILANTE. ADICIONAL NOTURNO. JORNADA NOTURNA HABITUAL. COMPROVAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. REFLEXOS. CABIMENTO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL SUFICIENTE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇAO ADEQUADA. CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL EX OFFICIO. IMPOSIÇÃO.

I - Comprovado que o servidor público municipal laborava, de forma habitual, em jornada compreendida entre 22h e 5h, faz jus ao adicional noturno, previsto no art. 71 da Lei Municipal nº 214/1993, no percentual de 20% sobre a hora normal.

II – O não pagamento em alguns meses, bem como o pagamento da hora noturna sem o incremento do percentual previsto em lei, enseja a procedência da demanda.

III - O adicional noturno possui natureza remuneratória, razão pela qual integra a base de cálculo do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional.

IV - Diante da parcial procedência da demanda, é devida a repartição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, tendo sido corretamente fixada em sentença.

V – A municipalidade goza da prerrogativa de isenção de custas processuais, conforme art. 86, III, da Lei Estadual n. 3.956/81, razão da reforma da sentença de ofício nesse aspecto.

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0000451-94.2014.8.05.0171
,

de Mucugê, em que figuram como
Apelante
MUNICIPIO DE MUCUGE e como
Apelado
ADENILTON ALVES OLIVEIRA SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMAR A SENTENÇA, DE OFÍCIO,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA
Pinto de Freitas Vieira
GRADDI

RELATORA